Tribunal: TJDFT
Processo: 0708941-03.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0708941-03.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ADIRSON MARIANO CASSIMIRO, ADRIANA JOSE LEMES, ADRIANA RODRIGUES DIAS, ADVAL LOBO DA LUZ APELADO: DISTRITO FEDERAL, ADOLFO DE PAULO PEREIRA, ADRIANA STELA DE ANDRADE E SILVA, ADVINA ANA DE JESUS SALGADO, AFONSINA MARIA DE JESUS, AFRANIO DE OLIVEIRA RIZZON, AGABIO PESSOA DE LIMA D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por ADIRSON MARIANO CASSIMIRO e OUTROS em face da sentença (ID 39494569) da 4a Vara da Fazenda Pública que, nos autos do cumprimento de sentença proposto pelos apelantes em desfavor do DISTRITO FEDERAL, indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 924, I, do Código de Processo Civil, sob o fundamento de os autores não terem cumprido a determinação de emenda à inicial para fins de regularizar sua representação processual, bem como apresentar comprovantes de hipossuficiência. Da análise dos autos, vê-se que subiram a esta instância sem o juízo de retratação pelo magistrado, na forma do art. 485, §7o, do Código de Processo Civil. Retornem, pois, os autos ao Juízo de origem para cumprimento ao mencionado dispositivo legal. Intimem-se. Brasília, 27 de setembro de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator